Tribunal: TJSP
Processo: 1037547-77.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA CONDOMÍNIO. Sentença de procedência.

Inexistência de nulidade que justifique anulação da sentença.

Rescisão por inadimplência do réu. Valor devido pela prestação do serviço em si já quitado, restando cobrança apenas da multa rescisória. Cláusula prevendo multa de 50% dos valores devidos pelo período restante em

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA CONDOMÍNIO. Sentença de procedência.

Inexistência de nulidade que justifique anulação da sentença.

Rescisão por inadimplência do réu. Valor devido pela prestação do serviço em si já quitado, restando cobrança apenas da multa rescisória. Cláusula prevendo multa de 50% dos valores devidos pelo período restante em caso de rescisão por culpa do contratante. Necessidade de prévia notificação não alegada na contestação. Inovação. Ausência de abusividade.

Multa rescisória cobrada com acréscimo de 10% em razão da aplicação de multa moratória. Multas que, no caso, possuem o mesmo fato gerador. Condenação que incorreria em vedado "bis in idem". Precedentes. Multa moratória afastada.

Recurso provido em parte.